Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725637-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WELINSON DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Confissão parcial. 1 - O depoimento das vítimas - de que o réu as ameaçou com faca e exigiu que uma delas entregasse o aparelho celular, que ele pegou, levando uma das vítimas consigo e deixando-a em estabelecimento -, coerentes, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo com emprego de arma branca. 2 - Não é necessária a apreensão e a perícia da arma branca para incidir a majorante do § 2o, VII, do art. 157 do CP, quando houver evidências do seu emprego – as vítimas, de forma harmônica, afirmaram que o réu mostrou faca que trazia na cintura, enquanto exigia a entrega do aparelho celular -. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 - Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 5 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu não confessou, ainda que parcialmente os fatos, não deve ser reconhecida a atenuante. 6 - Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de ter sido fundada exclusivamente em depoimentos contraditórios da vítima e de uma testemunha, sem a apreensão da suposta faca utilizada e sem prova material da subtração do celular. Invoca divergência jurisprudencial com julgado o TJMG. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, caput, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e do dever de motivação das decisões judiciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “está provado que o réu, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima” e que “O depoimento das vítimas - de que o réu as ameaçou com faca e exigiu que uma delas entregasse o aparelho celular, que ele pegou, levando uma das vítimas consigo e deixando-a em estabelecimento -, coerentes, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo com emprego de arma branca” (ID 68507715). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, é assente na Corte Superior que “A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como depoimentos das vítimas.” (AgRg no HC n. 989.338/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Destarte, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O apelo extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, caput, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017